Tribunal: TJSP
Processo: 2238053-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Indeferimento do reconhecimento de intimação válida na fase de cumprimento de sentença ante revelia da executada na etapa de conhecimento, na qual foi regularmente citada por oficial de justiça e não comunicou mudança de endereço ao juízo - Descabimento – Aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC - Decisão reformada – Agravo provido.